Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733216-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA &amp; NERES TRANSPORTADORA EIRELI, NADIA PORTELA NERES, BRUNO HELKE PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Portela &amp; Neres Transportadora Eireli, Nádia Portela Neres e Bruno Helke Portela em face da r. decisão (ID 50011865) prolatada em sede de Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S/A. Os Agravantes deixaram de recolher o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça apresentado no recurso (ID 50011863). No despacho de ID 50107605, foi oportunizado aos Recorrentes a juntada de documentos aptos à comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo fixado transcorreu sem providência da parte (IDs 50578214, 50578023 e 50577455) Assim, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo, no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 50827977). Todavia, os Recorrentes se limitaram a peticionar nos autos para requerer a juntada da declaração de imposto de renda do Agravante Bruno Helke Portela e a dilação do prazo de 30 (trinta) dias para comprovar a hipossuficiência (ID 51210849). Indefiro a dilação, pois requerida extemporaneamente, após transcorrido in albis, sem qualquer justificativa, o prazo fixado para comprovação da hipossuficiência. Ante o exposto, configurada a deserção e com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator